Tribunal: TJMT
Processo: 1007610-24.2020.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-05-13
Data de publicação: 2020-05-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007610-24.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Liminar]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS,

DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]

Parte(s):

[CAROLINA DA ROSA RONCATTO - CPF: 862.911.570-04 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (AGRAVANTE), FELIPE ESBROGLIO DE BARROS LIMA - CPF: 019.517.360-01 (ADVOGADO), FORMULA CERTA COMERCIO E MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS LTDA - ME - CNPJ: 05.587.547/0001-59 (AGRAVADO), MARIA ABADIA PEREIRA DE SOUZA AGUIAR - CPF: 009.824.698-45 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – TELEFONIA MÓVEL -
EXCLUSÃO DO NOME DA EMPRESA AGRAVADA DOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO (SERASA)
– PRESENÇA DOS REQUISITOS LEGAIS JUSTIFICADORES PARA A CONCESSÃO DA MEDIDA – DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Inteligência do artigo 300,
caput
, do CPC.

Restando evidenciada a probabilidade do direito reclamado
, já que aludida anotação poderá, inclusive, acarretar eventuais prejuízos aos negócios da sociedade empresária,
deve ser mantida a decisão que deferiu a tutela de urgência pleiteada.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO 1007610-24.2020.8.11.0000

AGRAVANTE:

TELEFÔNICA BRASIL S.A.

AGRAVADA:

FÓRMULA CERTA COMÉRCIO E MANIPULAÇÃO DE MEDICAMENTOS LTDA - ME

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo, interposto por
TELEFÔNICA BRASIL S.A
., contra decisão proferida pela Juízo da Nona Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT,
Dra. Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro
, QUE, nos autos da Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais n.o 1048306-13.2019.8.11.0041, ajuizada por
FÓRMULA CERTA COMÉRCIO E MANIPULAÇÃO DE MEDICAMENTOS LTDA – ME
,
deferiu
a antecipação de tutela pleiteada, a fim de se determinar a expedição de ofício aos órgãos de proteção ao crédito – SPC e SERASA, para que procedam a retirada da restrição em nome da requerente/agravada, bem como a reversão da alteração unilateral do contrato firmado entre as partes, sob pena de multa.

Nas razões recursais, a agravante aduz que agravada ingressou com a ação na origem vindicando a condenação da ora recorrente ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$20.000,00 (vinte mil reais) e danos materiais no valor de R$2.349,54 (dois mil, trezentos e quarenta e nove reais e cinquenta e quatro centavos), requerendo, liminarmente, a retirada do seu nome junto aos Órgãos de Proteção ao Crédito, além da restauração da vigência imediata do contrato cancelado sem anuência da requerente com a reversão da alteração unilateral do contrato firmado, o que foi deferido.

Diz que tal providência é impossível de ser realizada pela recorrente, especialmente no que tange à determinação de reversão da conta para o
status
anterior à suposta alteração contratual unilateral.

Ressalta que a decisão não esclareceu qual seria a providência necessária para cumprir a determinação judicial.

Afirma que o descumprimento da liminar não se dará por má-fé ou desídia da agravante, haja vista que tão logo tomou ciência do teor da decisão, prontamente tomou as medidas necessárias para efetuar o seu cumprimento, procedendo com a exclusão do nome da agravada dos órgãos de proteção ao crédito, além de reativar as linhas canceladas.

Assevera que no que toca à obrigação de
“REVERSÃO da alteração unilateral do contrato firmado entre as partes”
, a providência se revela, até o momento, de impossível cumprimento.

Frisa que
“não há nenhum contrato cancelado. O que foi possível apurar, até o momento, foi uma segmentação de conta, mantendo-se exatamente os mesmos serviços, a pedido do cliente. Nesta forma não há nem cancelamento que pudesse ser revertido, nem alteração unilateral que pudesse ser desfeita”
(sic).

Anota, ainda, que o juízo não fixou valor ou limite de valor a título de multa diária para efetuar obrigação de fazer
“que sequer será possível de cumprimento pela agravante”
(sic), o que entende demonstrar o perigo da demora.

Forte nesses argumentos, pugna pelo provimento do recurso.

A tutela recursal vindicada foi
indeferida
por mim, na data de 26/03/2020, conforme Id. 38563494.

Contraminuta ofertada no Id.40106451.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

A controvérsia posta em discussão versa sobre a decisão do Juízo
a quo
que
deferiu a antecipação de tutela para determinar a expedição de ofício aos órgãos de proteção ao crédito (SPC e SERASA), visando que as mesmas procedam com a retirada da restrição lançada em nome da empresa, ora agravada, bem como determinou a reversão da alteração unilateral do contrato firmado entre as partes, sob pena de multa.

In casu
, alega a requerente/agravada que é cliente da requerida/agravante e que unilateralmente em setembro/2018 houve uma alteração no contrato de adesão sem a sua anuência, o que acarretou um acordo realizado entre as partes em outubro/2018.

Narra ainda que não conseguiu proceder o pagamento de todas as parcelas, pois somente foi disponibilizado pela requerida as 03 (três) primeiras faturas.

Aduz que posteriormente realizaram novo acordo, todavia, novamente não foram disponibilizadas todas as parcelas, sendo encaminhada à autora apenas a entrada, o que resultou no inadimplemento das outras 04 (quatro) parcelas, fato este que motivou a inscrição do seu nome nos cadastros de restrição ao crédito, cuja negativação foi suspensa pelo togado singular após acolhimento do pedido liminar, que também determinou a reversão ao
status quo ante
do contrato anteriormente celebrado, o que é agora rechaçado pela agravante no presente instrumento
.

Pois bem. O recurso não merece provimento, uma vez que os requisitos necessários ao deferimento da medida de urgência (art. 300 do CPC), ao menos na fase inicial que se encontra a demanda primitiva, restaram sobejamente comprovados pela empresa recorrida, sendo a probabilidade do direito evidenciado por meio das faturas, acordos e reclamações realizadas pela suposta má-prestação dos serviços, como, aliás, foi muito bem esclarecido pelo Juízo
a quo
, sendo, pois, os argumentos consistentes, vejamos:

“Nesta esteira, os fatos narrados na inicial junto aos documentos apresentados são capazes de embasar, em sede de cognição sumária, o convencimento da probabilidade do direito,
isso porque a demandada trouxe aos autos as faturas (ID’s: 25429544, 24299560, 25429559 e 25429563), os acordos realizados entre as partes (ID’s: 25429545, 2542570 e 25432316) e as reclamações feitas junto à ANATEL (ID’s: 25429566, 25429567 e 25429569).

Por sua vez, o perigo de dano torna-se visível, uma vez que a requerente está com um protesto indevido em seu nome, o que acarretará prejuízos à empresa.

Além disso, observa-se não haver perigo de irreversibilidade do provimento antecipado, pois que a medida não causará prejuízo à empresa requerida.

Com essas considerações, observado os requisitos do art. 300 do CPC, DEFIRO a antecipação de tutela para determinar a expedição de ofício aos órgãos de proteção ao crédito SPC E SERASA para que proceda a retirada da restrição em nome da REQUERENTE, bem como determino a REVERSÃO da alteração unilateral do contrato firmado entre as partes, sob pena de multa.

A manutenção da medida fica condicionada ao depósito judicial das parcelas do acordo inadimplidas no prazo de 15 dias”
(Id.38408468)

Impede consignar que o perigo na demora, por sua vez, é presumível, já que a simples inscrição do seu CNPJ nos órgãos restritivos de crédito, por si só, se mostra suficiente para causar prejuízos às atividades diárias da empresa agravada, que deixa de realizar compras, empréstimos bancários, dentre outros.

Nesse sentido.

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CAUTELAR DE URGÊNCIA – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEITADA –
EXCLUSÃO DO NOME DA EMPRESA AGRAVADA DOS ÓRGÃOS RESTRITIVOS DE CRÉDITO – PROBABILIDADE DO DIREITO E RISCO DE DANO DEVIDAMENTE DEMONSTRADOS
– OFERECIMENTO DE CAUÇÃO – FACULDADE DO JULGADOR – DESNECESSIDADE NO CASO CONCRETO – RECURSO DESPROVIDO.

1-
O artigo 9.o do CPC veda ao Julgador a prolação de decisão contra uma das partes, sem que ela seja previamente ouvida, todavia de forma expressa, estabelece que o disposto no
caput
não se aplica à tutela provisória de urgência e às hipóteses de tutela da evidência previstas no artigo 311, incisos I e III. Logo, o deferimento do pedido de exclusão do nome da Agravada dos órgãos restritivos, formulados em antecipação de tutela, não acarreta cerceamento ao direito de defesa.

2- Deve ser mantida a liminar em medida cautelar antecedente quando presentes a probabilidade do direito invocado e o perigo de dano irreparável ou de difícil reparação.

3- O julgador tem a faculdade de exigir a caução, pois ela decorre do poder geral de cautela do juiz e objetiva assegurar o ressarcimento de eventuais danos que a parte demandada possa vir a sofrer. Neste caso, o deferimento da liminar tão somente para excluir o nome da Agravada dos órgãos de restrição ao crédito, não é capaz de causar dano à Recorrente a ponto de se exigir caução para viabilizar a manutenção da medida liminar pretendida”

(TJMT Agravo de Instrumento

1013520-66.2019.8.11.0000, DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Data do Julgamento
29/01/2020
, Data da Publicação 03/02/2020)

Logo, impõe-se a manutenção da decisão agravada por seus próprios fundamentos.

Ante o exposto
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2020